Tribunal: TCU
Processo: 002.739/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6220/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.739/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Augusto Falares de Campos (XXX.472.770-XX); Davi da Silva Wolff (XXX.722.290-XX); Ivone Praxedes da Silva Sena (XXX.021.501-XX); Jalcione da Silva Pacheco (XXX.668.250-XX); Jorge Augusto Matos de Matos (XXX.532.240-XX); Jose Bento Sobrinho (XXX.071.971-XX); Maria das Neves Luiz Silva (XXX.605.701-XX); Nelson Ernesto da Silveira Muller (XXX.761.490-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.